Tribunal: TJES
Processo: 5007084-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007084-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH CAMPANA TARDIN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Evidenciada a superveniente prolação de sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.

2. Deve ser negado seguimento aos embargos de declaração pendentes de julgamento, diante da perda de objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela mesma parte.

Em suas razões (ID 7704783), a Embargante aduz que houve omissão, considerando que não houve supressão de instância, pois os argumentos foram apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões (ID 8197383) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2) Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foi reconhecida a supressão de instância:

[...]
Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

No caso concreto, observo que as pretensões recursais estão baseadas justamente no que não foi enfrentado pelo julgador atuante em primeiro grau, haja vista que, o indeferimento da tutela antecipada se deu com base no fato de que as doenças que acometem a recorrente não estão no rol do artigo 6º da Lei 7.713/88, sem que tenha havido exame da alegação de que o simples fato de tratar-se de doença laboral seria suficiente ao deferimento da medida.

[...] Assim, em análise dos autos, não vislumbro decisão na qual o juízo de origem tenha efetivamente enfrentando a alegação de que a probabilidade do direito está baseada na existência de moléstia profissional, e não nas doenças consideradas em si mesmo.

Ora, o fato de tais argumentos não terem sido enfrentados pelo julgador de primeiro grau foi expressamente reconhecido pela própria agravante (ID 5409115)

[...] Como se extrai,
a própria agravante é clara ao indicar que sua pretensão recursal está lastreada em argumentos e fundamentos não enfrentados pelo magistrado de primeiro grau. Por conseguinte, tem-se como efeito lógico que os argumentos apresentados em sede recursal não foram examinados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância
.

[...] Sendo assim, resta claro da decisão objurgada que o magistrado não se pronunciou sobre as premissas constantes no agravo de instrumento: (i) "probabilidade de direito se dá pela verificação da existência de MOLÉSTIA PROFISSIONAL, comprovada nos autos – ID’s 25865816, 25865817 e 25865819"; (ii) "perigo de dano, também não analisado, se caracteriza pelo prejuízo que sofre a AGRAVANTE com os descontos indevidos, a título de IRPF realizados em seu benefício, que já é extremamente onerado pelos excessivos gastos para arcar com os tratamentos necessários às suas condições físicas – ID 25865824 -, justificando a urgência de que seja deferida a SUSPENSÃO do pagamento do referido imposto".

Se a própria parte agravante reconhece que não houve enfrentamento da controvérsia, parece claro que seria o caso de oposição de embargos de declaração, como forma de suprir as alegadas omissões, antes da interposição de agravo de instrumento
.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MARGARETH CAMPANA TARDIN
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2024 às 18:36:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51085207052024
.

RETORNO DOS AUTOS - QUESTÃO DE ORDEM - PLENÁRIO VIRTUAL SESSÃO 01/07/2024 ATÉ 05/07/2024

Proferi voto de relatoria para conhecer dos embargos de declaração (ID 7704783) opostos por
MARGARETH
CAMPANA TARDIN
e negar-lhes provimento, a fim de manter inalterado o acórdão (ID 7417470)
que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 5490427) que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma parte.

Entretanto, verifico que o Des. Fábio Brasil Nery levantou questão de ordem para julgar prejudicado o recurso interposto, considerando que houve prolação de sentença na origem.

Registro que o relatório requerendo inclusão do feito em pauta para julgamento foi exarado ainda em 07/05/2024 (ID 8252005), ao passo que o julgamento teve início na sessão do plenário virtual do dia 03/06/2024. Por outro lado, a sentença foi proferida na origem em 18/06/2024 (ID 44928720 dos autos de origem).

Feitos tais apontamentos, diante da prolação de sentença após a proclamação do voto de relatoria,
acolho a questão de ordem
suscitada pelo Des. Fábio Brasil Nery para julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração
(ID 7704783) opostos por
MARGARETH
CAMPANA TARDIN
, diante da superveniência da sentença
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2024 às 15:52:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51812227062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007084-65.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MARGARETH CAMPANA TARDIN

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATORA: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em razão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar o vício apontado pela recorrente, porque tenho me manifestado de forma diversa àquela do E. Relator no que diz respeito à
dimensão vertical do efeito devolutivo do recurso.

Contudo, observei a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, tornando, naturalmente, prejudicado o recurso interposto.

Desse modo, diante da superveniência da sentença, suscito questão de ordem para
julgar prejudicado o recurso interposto
.

É, respeitosamente, como me manifesto.